Tribunal: TJMT
Processo: 1026868-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026868-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO VICTALINO DE BRITO FILHO - CPF: 277.377.838-30 (ADVOGADO), MATILDE FRANCISCO FERREIRA - CPF: 654.976.861-68 (AGRAVANTE), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA - ASPE - CNPJ: 02.391.406/0001-78 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

1026868
-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MATILDE FRANCISCO FERREIRA

AGRAVADOS
:
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

- ASPE
,
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
,
CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
BANCO MASTER S/A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
e
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PEDIDO DE
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 3
5
%
OU 30%
-
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS DÉBITOS
E EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 3
5
%
ou 30%
dos rendimentos do devedor,
suspensão da exigibilidade das
demais cobranças,
bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação,
instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATILDE FRANCISCO FERREIRA
na
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada em face de
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E CAMARA
MUNICIPAL DE CUIABA - ASPE, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e PKL ONE PARTICIPACOES S.A.
contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito em juízo do equivalente a 35% da sua renda líquida, ou subsidiariamente, 30%; determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação; bem como proibir que os requeridos se abstenham de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Em síntese, sustenta que resta demonstrada
a probabilidade do direito em razão d
o comprometimento excessivo da renda da agravante com o pagamento das dívidas, bem como
o perigo da demora, tendo em vista o agravamento da situação da agravante, comprometendo o seu sustento e de sua família.

Alega que o indeferimento da tutela e agendamento da audiência apenas para janeiro/2025 prolonga indevidamente situação de onerosidade excessiva, em dissonância com os princípios e objetivos da Lei de Superendividamento.

No mais, defende a limitação dos descontos a 30% dos seus ganhos líquidos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
parcialmente deferida para
determinar que a audiência de conciliação seja realizada no prazo máximo de 30 (trinta dias), a contar da comunicação desta decisão ao magistrado condutor do feito, vez que se trata de medida que demanda relativa urgência.

(ID
241656672
).

Contraminuta dos agravados
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
BANCO MASTER S/A

e
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
.
pelo desprovimento (ID
244103698
,
244506659
,
246709650

e
246763674
, respectivamente).

Sem contraminuta pelos demais agravados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
,

na origem,
de
Ação Ordinária de Limitação de Descontos c/c Exibição de Documentos
com base na Lei n.
14.181/2021
movida
pela ora agravante, sob o argumento de que não possui

recursos financeiros suficientes para pagar os seus

credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares
.

Narra a autora
que
é
professora
e que do valor bruto de
R$ 11.019,50 (o
nze mil e deze
nove reais e cinquenta centavos
)
,
abatido os descontos legais,
percebe
líquido
R$ 7.468,37 (s
ete mil, quatrocentos e sessenta e oito

reais e trinta e sete centavos.
Contudo,
devido aos empréstimos consignados, com descontos mensais de
R$5.857,74 (c
inco mil,

oitocentos e cinquenta e sete re
ais e setenta e quatro centavos
)
,
atualmente
possui uma renda líquida de R$ 2.974,28 (d
ois mil, novecentos e

setenta e quatr
o reais e vinte e oito centavos
)
.

Sob a alegação de os descontos comprometem
mais de 65% da sua renda líquida e prejudicam
a sua subsistência, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso,
a agravante
defende
a
limitação destes ao percentual de 3
5
% dos seus rendimentos líquidos
ou subsidiariamente 30%;

a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação; bem como proibir que os requeridos se abstenham de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária
.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela
Lei nº 14.181/2021
(
Lei do Superendividamento
), dispõe
o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos
termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.
”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema
PJe
no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura
a
limitação destes ao percentual de
35 ou
30
%
, suspensão das demais cobranças
ou
abstenção/
retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
e suspensão da cobrança dos demais valores devidos
,
sobretudo
ao se levar em consideração
o valor dos descontos
, de

R$5.857,74 (c
inco mil,

oitocentos e cinquenta e sete re
ais e setenta e quatro centavos
)
.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser
realizada a audiência de conciliação,
analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do
agravante
à limitação
dos descontos dos empréstimos consignados
ao percentual de 3
5
%
ou
mesmo 30%
dos seus rendimentos líquidos,
a suspensão das demais cobranças,

assim como a proibição de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.-
”
(
TJMT –
N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

Ante o exposto,

nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024